Tribunal: TJSP
Processo: 0001897-79.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000728339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001897-79.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante ADRIANO
FIGUEIREDO ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento, por maioria de votos. Declarará Voto o 3o Juiz. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001897-79.2020.8.26.0158
Voto no 19.210 (1)
Agravante: ADRIANO FIGUEIREDO ARAUJO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM UR7 Comarca de Santos
Magistrada: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis
É agravo de execução penal tirado por Adriano
Figueiredo Araujo, em face de r. decisão de fls. 22/4, do d. juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR7 Comarca de
Santos, que homologou cálculo de penas, considerando o lapso de 3/5 para os
fins de progressão de regime, diante da reincidência do sentenciado.
Sustenta, o agravante, que não se trata de
condenado reincidente específico, devendo, por isso, ser aplicada a lei nova
mais benéfica (Lei 13.964/2019), que alterou o artigo 112 da LEP,
estabelecendo o lapso de 40%, para os fins de progressão de regime. Pede,
assim, que seja elaborado novo cálculo, com a previsão de tal prazo para
concessão do benefício (fls. 02/6).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o d.
magistrado, mantido a r. decisão agravada.
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 46/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inconsistente o reclamo.
O sentenciado cumpre pena de 68 anos, 11 meses e
27 dias de reclusão, pela prática dos delitos de roubos majorados, uso de
documento falso, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio, com TCP para
21.10.2083 (fls. 14/8).
Reincidente, necessário que cumpra 3/5 da pena do
crime hediondo, para postular a progressão ao regime semiaberto.
No respeitante:
“(...). 3. Em se tratando de crime hediondo
praticado na vigência da Lei n.o 11.464/2007, é
exigido, para fins de progressão de regime, o
cumprimento dos lapsos temporais de 2/5 (dois
quintos) da pena, se o apenado for primário, e de
3/5 (três quintos), se reincidente. 4. Consoante a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o §
2o do art. 2o da Lei n.o 8.072/90, modificado pela
Lei n.o 11.464/2007, não faz distinção entre
reincidência comum ou específica, devendo,
portanto, incidir a fração de 3/5 a todos os agentes
reincidentes, independentemente da natureza do
delito antes cometido. Precedentes. 5. Writ não
conhecido.” (STJ - HC 264841/RJ, Sexta Turma,
Rel. Min.o Alderita Ramos de Oliveira, j. 12/06/13);
“Agravo em Execução - Progressão ao regime
semiaberto - Ausência de requisito objetivo -
Reincidência
-
Crime
Hediondo
-
Alega
preenchidos
os
requisitos
legais
para
o
deferimento da benesse - INADMISSIBILIDADE -
Agravante condenado pela prática de crime
equiparado
a
hediondo
-
Necessário
o
cumprimento da fração de 3/5 da pena por ser
reincidente, nos termos do artigo 2o, § 2o, segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
figura, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei
11.464/2007 - Ausente o requisito objetivo -
Negado provimento. (...). Inicialmente, cumpre
consignar, por oportuno, que o agravante foi
condenado pela prática de crime equiparado a
hediondo, na vigência da Lei 11.467/07, tratando-
se, ainda, de reincidente, e consoante disposto no
artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos (Lei
8.072/90), somente será admissível a progressão
após o cumprimento da fração de 3/5 relativamente
ao delito hediondo. Nesse passo, o agravante
somente preencherá o requisito objetivo em
30/05/2014, conforme asseverado pelo juízo
monocrático.
Ademais,
não é necessária a
configuração da reincidência específica para o
cumprimento do lapso de 3/5 da pena privativa de
liberdade, haja vista que o legislador pátrio não fez
distinção entre as modalidades de reincidência.”
(TJSP
-
Agravo
em
Execução
Penal
no
0198419-15.2013.8.26.0000, 12a Câmara, Rel.
Des. Paulo Rossi, j. 19/02/14).
E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que
modificou o artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos para progressão
de regime, em nada altera a situação do agravante.
Isso porque, se trata de sentenciado reincidente
que praticou crime hediondo, razão pela qual de ser aplicado o percentual de
60% (3/5) para progressão de regime, nos termos da nova redação dada ao
artigo 112 da LEP, pois, não fazendo a norma qualquer restrição acerca da
natureza da recidiva, descabe ao intérprete fazer distinção onde o legislador
não o fez.
Assim, pouco importa a natureza do crime
anteriormente praticado para que incida o percentual de 60% (3/5), disposto no
inciso VII do artigo 112 da LEP, até porque, a fração estabelecida no inciso V,
do mesmo dispositivo (de 40% ou 2/5) é literalmente destinada aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenados por crimes hediondos ou equiparados, que sejam primários, o que
não é o caso do recorrente.
Aliás, recentes julgados desta Corte não destoam
desse entendimento:
“Agravo em execução. Cálculo de pena. Discussão
sobre o percentual aplicável de cumprimento de
pena para a progressão de regime prisional nos
casos de crime hediondo. A incidência do
percentual de 40% (2/5) de cumprimento de pena
(LEP, art. 112, inciso V) exige a primariedade do
agente, de modo que o reeducando reincidente,
específico ou não, deverá cumprir 60% de pena
para a progressão de regime (LEP, art. 112, inciso
VII). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo no
0002102-86.2020.8.26.0521,
16a
Câmara
de
Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza
Nucci, j. 02.06.2020);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão de
regime Retificação de cálculo - Sentenciado
reincidente - Condenação anterior pelo delito de
tráfico na forma privilegiada - Crime hediondo

Reincidência Pleito - Irrelevante a condição de
reincidente específico - Lei 13964/2019 que não
exigiu a condição de reincidência específica -
Lapso de 3/5 que deve ser mantido - Manutenção
da decisão - AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Agravo
no 0000970-28.2020.8.26.0154, 9a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
13.05.2020).
Então,
estando
a
decisão
hostilizada
em
conformidade com as peculiaridades da execução criminal do sentenciado,
não merece acolhida o reclamo.
Destarte, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAURICIO VALALA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0001897-79.2020.8.26.0158
Comarca de Santos DEECRIM UR7
Agravante: Adriano Figueiredo Araújo
Agravado: Ministério Público
Voto no 14705
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao agravo em
execução e determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo com o
inciso V do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
Com efeito, o inciso V do artigo 112 da LEP
estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do
mesmo artigo estabelece como requisito objetivo para a progressão de
regime o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, o agente condenado por crimes de roubos
majorados, latrocínio, uso de documento falso, porte ilegal de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fogo e resistência, cometidos antes do advento da Lei no 13.964/2019
(Pacote Anticrime) como in casu (fls. 14/18), não pode ser considerado
reincidente em crime de natureza hedionda ou equiparada à hedionda.
Ademais, o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019.
Dessa forma, considerando a ausência de previsão
legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime
hediondo ou equiparado, mas é considerado reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este
percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado,
primários.
A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido
pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão
de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes
previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos
§§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
(Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime
de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas,
deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada
pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no
533.016
MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 31.03.2020).
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, dou provimento ao agravo em execução,
para determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo com o inciso V
do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO VALALA
12667124
6
8
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12717C99
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001897-79.2020.8.26.0158 e o código de confirmação da tabela acima.